Tribunal: TJDFT
Processo: 0742266-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como demonstrado o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública e à proteção da integridade física e psíquica da vítima.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916876, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 12/9/2024.